Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA DE CRIANÇA. BISAVÓ PATERNA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. INCLUSÃO DA CRIANÇA COMO DEPENDENTE PARA BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE. FINS MERAMENTE ECONÔMICOS. SITUAÇÃO PECULIAR NÃO CONFIGURADA. PODER FAMILIAR. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU DESAMPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o § 2o do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados".
2. Verifica-se que o pedido de fixação da guarda da criança em favor de sua bisavó paterna, ora apelante, tem como principal fundamento sua maior capacidade financeira e se destina, primordialmente, a facilitar o custeio das despesas do menor, possibilitando que seja incluído como dependente em plano de saúde do qual a ascendente é beneficiária, situação que não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas na legislação de regência.
3. O simples fato de a recorrente assistir material e afetivamente o bisneto não impõe que a guarda seja a ela designada.
4. A existência de outros filhos e a ausência de emprego formal não são fatores suficientes para retirar a guarda do par parental, pois “a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar”, conforme art. 23 do ECA.
5. Ausente peculiaridade que recomende conceder a guarda à bisavó paterna e não constatada necessidade de suprir a falta eventual dos pais ou responsável, conclui-se que a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial não deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Incabível aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, pois não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais na origem.